Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-34.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002193-34.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO Advogado(s): STEPHANIA DE ARAUJO TONHA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TÁLITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO contra o Acórdão de ID 86055501, o qual foi proferido nos seguintes termos: “Ante o exposto, voto no sentido CONHECER e NEGAR provimento ao recurso apresentado pelo município e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pela executada, para reformar a sentença recorrida apenas nos honorários sucumbenciais, majorando o valor para R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC/15.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não majorar os honorários com base no art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se deveria ter sido aplicada a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC, observando-se os valores da tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão, fixando os honorários advocatícios de forma equitativa e observando os §§ 2º, 3º, 8º e 11 do art. 85 do CPC. 5. A fixação em montante superior ao valor da causa, como pleiteado, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada configura pretensão de efeito infringente inadequada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl na AR 4.751/CE; EDcl no AREsp 1443914/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR nº 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no AREsp nº 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 09.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002193-34.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06